Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719477-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: INES MENDES DE CASTRO E SILVA PACIENTE: DANIEL RODRIGUES MARINHO HONORIO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por INÊS MENDES DE CASTRO E SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 20.683, em favor de DANIEL RODRIGUES MARINHO HONÓRIO, condenado à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito descrito no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais que expedirá mandado de prisão para o início do cumprimento da reprimenda (fls. 20/30). Invoca a impetrante a ocorrência de bis in idem na primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao paciente, uma vez que “o magistrado elevou a pena, na primeira fase, em virtude de uma circunstância negativa (GRAVIDADE) desconsiderando que já se trata de uma finalidade que integra o próprio tipo penal – tentativa de latrocínio”. Acrescenta que “A doutrina e a jurisprudência vêm afastando a possibilidade de considerar as lesões e morte como circunstância desfavorável nos crimes patrimoniais, tais como o latrocínio, ora analisados, pois diz respeito ao resultado do próprio tipo de crime”. Logo, aduz que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Aponta ainda erro material na segunda fase da dosimetria da pena, pois “o que se vê do cálculo atribuído na segunda fase é tão somente a subtração da atenuante da menoridade, tanto que ao subtraí-la da pena base, ela retorna para o mínimo de 20 anos, quando em verdade, se considerada também a circunstância da confissão, a pena resultaria em 13 anos e 4 meses, e não, em 20 anos como estabelecido na sentença e mencionado por esse tribunal”. Assim, narra que a reprimenda deve ser atenuada em 1/6 (um sexto) na segunda fase em decorrência da atenuante da confissão espontânea, mesmo que importe em pena aquém do mínimo legal nesta etapa. Subsidiariamente afirma que “a confissão do paciente deve ser considerada na fixação da pena de modo a viabilizar a respectiva compensação das circunstâncias majorantes na primeira etapa com as atenuantes da confissão e menoridade relativa, garantindo uma pena socialmente justa e adequada para o caso concreto”. Busca a detração da pena como forma modo forma de obter regime mais brando. Por fim argumenta que “pelo andamento processual no site SEEU em trâmite perante a Vara de Execuções Penais, que o cartório da vara deverá expedir mandado de prisão imediatamente, o que poderá restar configurado como constrangimento”. Requer, com isso, liminarmente, a reforma da sentença/acórdão de modo a reduzir a reprimenda e que “seja avaliada a possibilidade de o sentenciado iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando”. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que conquanto a impetrante aponte como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais que irá determinar a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da reprimenda, na verdade, em seu pedido busca a desconstituição do julgado (acórdão n. 1272102), proferido por esta 3a Turma Criminal, que, ao julgar Recurso de Apelação, manteve a sentença condenatória em sua integralidade. Destaca-se que a sua condenação alcançou o trânsito em julgado em 04/03/2022. Oportuno lembrar que, conforme disposto no artigo 27 do Regimento Interno desta Corte, compete às Turmas Criminais: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Nestes termos, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente Habeas Corpus. A par dessas considerações, é assente na jurisprudência o entendimento acerca da impossibilidade de tramitação de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Confira-se: Habeas Corpus não é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado, ainda mais se os temas suscitados já foram objeto de análise no recurso de apelação e na revisão criminal. (Acórdão 1612306, 07247490520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); A jurisprudência firmou-se no sentido de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 1602555, 07230819620228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 22 de maio de 2023 19:03:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora